Tribunal: TJES
Processo: 5003328-15.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003328-15.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA MARQUES LOUZADA STAPHANATO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003328-15.2023.8.08.0011

RECORRENTE: LORENA MARQUES LOUZADA STAPHANATO

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. LINHA NÃO SOLICITADA. CANCELAMENTO NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por LORENA MARQUES LOUZADA STAPHANATO em face de TELEFONICA BRASIL S.A., na qual narra a parte Autora, em síntese, que mesmo não tendo contratado o serviço da requerida foi colocada como titular das linhas telefônicas de números (28) 999714371 e (27) 99648-6015. Aduz que seus dados foram utilizados sem sua autorização, e que os endereços indicados dos beneficiários são totalmente desconhecidos por ela. Menciona, ainda, que se viu forçada a pagar a fatura correspondente às linhas. Requer a declaração de inexistência de relação contratual entre as partes, a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 5943748), a Requerida sustenta ausência de provas mínimas para a propositura da demanda, regularidade da contratação e inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5943760), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto
julgo parcialmente procedente
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para
declarar
inexistentes os contratos que deram origem às linhas telefônicas de números (28) 999714371 e (27) 99648-6015, em relação à autora, bem como inexigíveis os valores oriundos da utilização de tais serviços, além de condenar a ré ao pagamento em favor da autora do valor de R$ 164,98 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), já em dobro, a título de danos materiais, com juros da citação e correção monetária da data de propositura da demanda.”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5943762), sustentando a ocorrência de danos morais a serem indenizados, tendo em vista a falha na prestação de serviços da recorrida ao permitir a liberação dos terminais com os seus dados, sem sua anuência, somado à perda de seu tempo útil para resolver a questão, que poderia ter sido solucionada administrativamente.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 5943766), alegando a inexistência de danos morais, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita a parte recorrente, a qual faz jus.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, ouso em discordar do douto juízo de piso, no que concerne à caracterização do dano moral no caso em tela.

Isto porque, a requerida realizou cobranças acerca de serviço não contratado pela Recorrente, na medida em que, apesar de alegar que a contratação ocorreu diante da solicitação da autora, a empresa quedou-se inerte em comprovar tal alegação, tendo em vista que não colacionou aos autos documentos que evidenciem que, de fato, houve manifestação de vontade da Recorrente na contratação dos serviços. Na realidade, a empresa juntou apenas telas sistêmicas que demonstram que o serviço encontrava-se ativo, não restando comprovado, no entanto, quem solicitou tal ativação.

Sendo assim, a recorrida falhou em comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, sendo forçoso reconhecer como indevida a cobrança e ativação do serviço de telefonia.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, uma vez que, apesar de não ter procedido com a negativação do nome da autora, realizou cobranças indevidas oriundas de serviço que sequer fora contratado por ela, estando, portanto, evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pelos consumidores, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço pelas recorridas, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.

Contudo, respeitosamente, divirjo apenas em relação ao
quantum
indenizatório, considerando que os os danos morais arbitrados na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não possui o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto para que os danos morais sejam arbitrados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator